Tribunal: STF
Processo: ARE 1381221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS DE SAÚDE. ARTIGO 40, §4º, INCISO III, DA CF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS A CONCEDEREM APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO PREENCHERIA OS REQUISITOS TRAZIDOS PELA SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF, QUE SOMENTE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL QUANDO TODO O PERÍODO LABORADO PELO SERVIDOR FOR EXERCIDO EM CONDIÇÕES AMPARADAS PELO ARTIGO 40, §4º DA CF. CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM EMITIR O DOCUMENTO. AUTOR COMPROVOU QUE EXERCIA ATIVIDADE CONSIDERADA PERIGOSA E SUJEITA À EXPOSIÇÃO DE FATORES DE RISCO, DE MODO PERMANENTE, RECEBENDO O CORRESPONDENTE ADICIONAL, FATO ENSEJADOR DO DIREITO À APOSENTADORIA ANTECIPADA. DISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO PPP, UMA VEZ QUE O AUTOR RECEBIA MENSALMENTE A GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE, A EVIDENCIAR O RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE QUE A ELA FAZIA JUS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA POR MUNICÍPIO QUANDO ESTE FIGURA COMO RÉU. SÚMULA Nº 76, DO TJRJ E ENUNCIADO Nº 42, DO FUNDO ESPECIAL DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, verifica-se do exame do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), emitido pela Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos de São Fidélis, o Apelado exerceu atividade laboral a céu aberto ou em redes de esgoto onde o ambiente de trabalho é de péssima qualidade.



    Ademais, conforme o laudo de índex 000042, subscrito por Médico do Trabalho vinculado à secretaria de saúde do município Apelante, o Apelado estaria exposto à risco biológico, a ensejar o direito ao adicional de 40% (quarenta por cento) de insalubridade.



    Desse modo, devidamente comprovado nos autos o vínculo estatutário do Apelado com a Municipalidade desde 1993 (index 35 – fl. 37), no cargo de servente, na função de manutenção de rede pública de esgoto, atividade considerada perigosa e sujeita à exposição de fatores de risco de modo permanente, com recebimento do correspondente adicional de insalubridade, fato ensejador do direito à aposentadoria antecipada que, uma vez reconhecida, dá azo à percepção do adicional de permanência."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente